Tribunal: STF
Processo: RE 190230
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-19
Data de publicação: 1995-06-19

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  Decreto-Lei  nº 2.425/88.
URP  de abril  e maio  de  1988. Reajuste  de 16,19%.  Decreto-Lei nº
2.335/87.  Plano Verão. Reajuste de 26,05%. Lei 7.730/89. Reajuste de
26,06%. Plano Bresser. Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
          O  Plenário da Corte reiterou  o entendimento de que não há
direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito
adquirido  a regime  jurídico instituído  por lei.  Em se tratando de
norma  de aplicação imediata,  está não alcança vencimentos já pagos,
ou devidos "pro labore facto".
          Decreto-Lei nº 2.425/88 que, suspendendo o pagamento da URP
prevista  em Decreto-Lei precedente, entra  em vigência em 8 de abril
de  1988.  Reajuste  de  16,19%.  Existência  de  contraprestação  de
serviço.  Direito  adquirido  ao   reajuste  referente  aos  dias  já
efetivamente prestados.
          Reajuste  de  salário  no   percentual  de  26,05%,  a  ser
computado  no  mês  de junho  de  1987,  conforme  Decreto-Lei 2.302.
Revogação  por  norma  superveniente que  entrou  em  vigor  antes de
iniciar-se  o período  aquisitivo. Direito  adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
          Reajuste de salário no percentual de 26,06%. Decreto-Lei nº
2.335/87, revogado pela Lei 7.730/89. Plano Bresser. Mera expectativa
de direito ao reajuste postulado. Direito adquirido inexistente.
          Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.